Tribunal: CARF
Processo: 12585.000042/2009-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WINDERLEY MORAIS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12585.000042/2009-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.715 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrente
LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2007
PRODUTOS DA POSIÇÃO 27.11. REGIME MONOFÁSICO. VEDAÇÃO
AO CRÉDITO
Não há direito a crédito pelas compras de propano desodorizado(código
27.11.12, pois encontra-se sob o regime monofásico, nos termos inciso I do
caput do art. 3o c/c o inciso I do § 1o do art. 2o da Lei no 10.637/02
CRÉDITOS
SOBRE
ALUGUEL
DE
PRÉDIOS,
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS
A interpretação do inciso IV do art. 3o da Lei no 10.637/02 deve ser restritiva,
pelo que não abriga a locação de bens móveis e imóveis que não sejam prédios,
máquinas e equipamentos.
CRÉDITOS. COMPROVAÇÃO
Não devem ser acatados os créditos cuja comprovação não seja apresentada.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 12585.000041/2009-06,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Valcir Gassen e Winderley Morais
Pereira (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 3301-007.714, de 18 de fevereiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12585.000042/2009-42
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.715 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000042/2009-42

Trata o presente processo de PER/DCOMP Declaração de Compensação relativo
à Contribuição para PIS não cumulativo mercado interno do período em questão.
O Despacho Decisório da autoridade fiscal de jurisdição deferiu em parte o PER,
homologando a compensação até o limite do crédito reconhecido.
Inconformada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade em que
alega, em síntese: que não se apropriou de crédito sobre aquisições de GLP pois o produto tem
tributação concentrada; improcede a glosa de créditos relativos ao propano desodorizado, pois
este produto tem o mesmo tratamento do GLP, a legitimidade dos créditos relativos a
hospedagem de equipamentos de informática, alugueis de vaga de estacionamento que integram
o prédio alugado, contraprestação para assegurar direito de uso e gozo de determinadas áreas
configura contrato de locação, bem assim que a lista de créditos previstas nas leis de regência
não é taxativa, que procedeu ao rateio proporcional para apropriação dos créditos e, por fim,
protesta por realização de diligências, juntada posterior de documentos e a suspensão da
exigibilidade.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento. Em essência, a DRJ fundamentou a decisão de julgar
como improcedente o apelo do contribuinte, sob o fundamento, extraído do acórdão prolatado,
aqui sintetizado:
“as hipóteses que podem originar crédito não cumulativo são taxativas, deste modo não
cabe interpretação extensiva. Somente o pagamento de aluguel de prédio utilizado na
atividade da pessoa jurídica gera direito à apuração de crédito não cumulativo”.
Diante disso, a contribuinte interpôs recurso voluntário em que repete os
argumentos apresentados na manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Winderley Morais Pereira, Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 3301-007.714, de 18 de fevereiro de 2020, paradigma desta
decisão.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e
deve ser conhecido.
Trata-se de PER de créditos de PIS do 4o trimestre de 2006, ao qual foi
vinculada declaração de compensação.
A recorrente dedicava-se à revenda, industrialização e prestação de
serviços. Adquiriu produtos sob o regime monofásico, com alíquota
reduzida a zero e tributados regularmente. Registrou créditos
exclusivamente sobre os dois últimos grupos.
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.715 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000042/2009-42

Sobre os créditos derivados de custos e despesas comuns a mais de um
tipo de atividade, aplicou percentual de rateio, que determinou com base
nas receitas auferidas por cada um dos setores.
A fiscalização glosou parte dos créditos, em razão de entender que a
compra de propano desodorizado não dá direito a crédito, que houve erro
no cálculo do percentual de rateio e que parte dos custos e despesas não
se enquadravam no art. 3° da Lei n° 10.637/02
Aprecio os argumentos de defesa.
“III – DA NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO
RECORRIDA
–
DA
REGULARIDADE
DOS
CRÉDITOS
APROPRIADOS”
“III.1. Das Aquisições do Propano Desodorizado”
Ratifico os posicionamentos da fiscalização e da DRJ. A meu ver, não há
direito a crédito pelas compras de propano desodorizado, pois encontra-
se sob o regime monofásico.
Adoto o respectivo trecho do voto condutor da decisão de piso, da lavra
do i. julgador Valter Kiyoshi Sato:

Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.715 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000042/2009-42

Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.715 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000042/2009-42

No recurso voluntário, a recorrente adicionou argumento, o qual, todavia,
não deve ser considerado como “novo”, precluso, pois havia sido
incluído no tópico inaugural “DA NATUREZA DOS CRÉDITOS
UTILIZADOS PELA EMPRESA”.
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.715 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000042/2009-42

Alega que a tomada de crédito estaria assegurada, por força do art. 17 da
Lei n°11.033/04:
“Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.”
O argumento não procede, pois a alínea b do inciso I do caput do art. 3o
c/c o § 1o do inciso I do § 1o do art. 2o da Lei no 10.637/02, acima
reproduzidos, vedam expressamente a tomada de créditos derivados de
compras dos produtos classificados na posição 27.11.

“III.2. Da Permissão de Uso de Área e Arrendamento”
“III.3. Da Locação de Vagas de Estacionamento”
“III.4. Das Despesas com Hospedagem de Página na Internet”
Foram glosados créditos calculados sobre “arrendamento” e “permissão
de uso de área” de terrenos, locação de vagas de estacionamento e
aluguel de espaço para hospedagem de equipamentos de informática
(registradas na rubrica “hospedagem de página na internet”), porque o
inciso IV do art. 3o da Lei n° 10.637/02 admitia exclusivamente aluguel
de prédios, máquinas e equipamentos.
A recorrente argumenta que arrendamento e permissão de uso são
institutos similares ao da locação, pelo que devem ser admitidos no
inciso IV do art. 3o da Lei no 10.637/02.
E no mesmo dispositivo legal encontrariam abrigo os créditos sobre o
aluguel de vagas de garagem, necessário às atividades comerciais, posto
que são reconhecidos, quando incluídos no aluguel de um prédio.
Por fim, sustenta o cômputo de créditos sobre as despesas registradas na
rubrica “hospedagem de página na internet”, que eram relacionadas ao
sítio virtual da empresa e à manutenção de programas de informática,
necessárias às atividades da empresa.
Passemos à análise das alegações e documentos contidos nos autos.
Em relação aos gastos titulados “Arrendamento e da Permissão de Uso
de Área”, de acordo com os contratos (fls. 67 a 85), os terrenos foram
utilizados exclusivamente para passagem de gasodutos ou “recebimento,
armazenamento, enchimento de GLP e produtos correlatos”.
Exclusivamente com base na leitura dos contratos, não é possível
concluir se este gasto que era comum às atividades tributadas
regularmente e às sujeitas à tributação monofásica, requisito necessário
ao cômputo na base de cálculo dos créditos a serem rateados. Contudo,
como este argumento não foi utilizado pela fiscalização, também não será
explorado por este relator.
O inciso IV do art. 3o da Lei no 10.637/02 dispõe que podem ser
descontados créditos relativos a “IV – aluguéis de prédios, máquinas e
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.715 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000042/2009-42

equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da
empresa;”.
Em outras oportunidades, já manifestei-me no sentido de que o
dispositivo legal que dispõe sobre créditos deve receber interpretação
restrita, pelo que ratifico o procedimento fiscal, posto que o em tela não
incluiu os terrenos entre os bens cujo aluguel pode ser computado na
base de cálculo dos créditos.
Quanto ao aluguel de vagas de garagem, tal qual o defendido pela
recorrente, de fato, poder-se-ia incluí-lo no rol do aluguel de prédios, que
então encontraria guarida no citado inciso IV do art. 3° da Lei n°
10.637/02.
Contudo, para tanto, deveria ter trazido documentos que associassem os
gastos às atividades da empresa. Neste caso, em razão do caráter genérico
do dispositivo, poder-se-ia inclusive relacionar o aluguel das vagas a
atividades de cunho administrativo ou comercial.
Porém, dada a falta de documentos, ratifico a glosa.
Por último, com relação às “despesas com hospedagem de página na
internet”, em sua defesa, a recorrente afirma tratar-se de hospedagem do
sítio virtual da empresa e de manutenção de programas de computador.
Contudo, os contratos dispõem que era aluguel de espaço para instalação
de computadores.
Em razão da divergência entre as informações e os contratos providos
pela recorrente, mantenho as glosas.
“III.3. Do Método de Rateio Proporcional”
A fiscalização reduziu o percentual de rateio calculado pela recorrente,
pois excluiu as vendas de imobilizado das receitas cujos produtos dão
direito a crédito, pois violaria o disposto nos §§ 7o e 8o do art. 3o da Lei
no 10.637/02.
Por seu turno, a recorrente alega que não há tal vedação legal.
Transcrevo os citados dispositivos legais:
“§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da
contribuição para o PIS/Pasep, em relação apenas a parte de suas receitas, o
crédito será apurado, exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos
vinculados a essas receitas. (Vide Lei no 10.865, de 2004)
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal,
no caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e
àquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o
crédito será determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I – apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II – rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a
relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-
cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.” (g.n.)
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.715 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000042/2009-42

A recorrente e a fiscalização concordam com a aplicação, por analogia,
do rateio dos §§ 7o e 8o, pelo que não disporei sobre este assunto.
Havia custos e despesas comuns às atividades que geravam créditos, isto
é, cujas receitas eram tributadas ou não tributadas (porém com a
possibilidade de tomada de créditos, nos termos do art. 17 da Lei n°
11.033/04), e às atividades que não geravam créditos, pois sujeitas ao
regime monofásico.
O objetivo do rateio era o de apurar a participação das receitas que
originavam créditos no somatório destas com as que não davam direito a
créditos.
Assim sendo, resta claro que as receitas com vendas do imobilizado
devem ser excluídas dos cálculos, pois os custos dos bens baixados não
geram créditos de PIS.
Com efeito, o custo de aquisição de bens do imobilizado utilizados nas
atividades da empresa somente dá direito a crédito, quando os mesmos
estão em uso e, por este motivo, sujeitos à depreciação, a qual pode ser
computada na base de cálculo dos créditos, nos termos do inciso VI c/c
inciso II do § 1o do art. 3° da Lei n°10.637/02.
Portanto, nego provimento aos argumentos.
Diligência
A recorrente pleiteia a conversão do julgamento em diligência, para
complementação de provas, caso esta turma entenda que as eu se
encontram nos autos não são suficientes para comprovar a legitimidade
dos créditos.
Nego o pedido, pois a diligência não se presta para tanto, porém a
esclarecimentos sobre o que já foi juntado ao processo.
Conclusão
Nego provimento ao recurso voluntário.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira

Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.715 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000042/2009-42

Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital